Tribunal: TJPA
Processo: 0836208-84.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0836208-84.2022.8.14.0301

APELANTE: R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA, PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA, R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DAS ADIS 7066, 7078 E 7070. AFASTADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STF. MÉRITO. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. LC N° 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) TÃO SOMENTE NO PERÍODO ANTERIOR À CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N° 190/2022. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 1287019 E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2022) E PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO ICMS. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEI KANDIR) CUIDOU DE ESTABELECER A REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFAL NOS CASOS DE CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DE ICMS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RS PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA. e PNEU FREE DO BRASIL COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 19338767, que negou provimento ao recurso de apelação cível dos ora recorrentes e deu parcial provimento ao apelo do ente público agravado, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. LC N° 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) TÃO SOMENTE NO PERÍODO ANTERIOR À CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N° 190/2022. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 1287019 E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2022) E PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO ICMS. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEI KANDIR) CUIDOU DE ESTABELECER A REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFAL NOS CASOS DE CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DE ICMS. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O INTERPOSTO PELAS AUTORAS E PROVIDO PARCIALMENTE O INTENTADO PELO ESTADO DO PARÁ. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

As ora agravantes sustentaram, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da ausência de trânsito em julgado das ADIs

7066, 7078 e 7070.

No mérito, alegaram, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 19740823),
a necessária observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual nas operações que tenham como destinatário o consumidor final contribuinte, requerendo, ao final, o provimento recursal para reconhecer o direito líquido e certo dos recorrentes a fim de afastar a cobrança do ICMS-DIFAL ao longo do exercício de 2022 nas operações que tenham como destinatário o consumidor final contribuinte ou não do imposto.

Houve a apresentação de contrarrazões no id. 19855015.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Preliminar de sobrestamento do feito em razão da ausência de trânsito em julgado das ADIs 7066, 7078 e 7070.

Alegaram as recorrentes que, embora a tese do ICMS-Difal esteja se desenrolando de maneira desfavorável ao contribuinte, diante da decisão proferida pela Suprema Corte, ainda assim subsiste o interesse na discussão, uma vez que a decisão proferida nas ADIs não é definitiva, podendo ser modificada por meio de aclaratórios.

Tal alegação não merece guarida, pois a circunstância de o precedente no
leading case
ainda não haver transitado em julgado não impede que este relator julgue a causa. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL.
1.
A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 930647 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066

DIVULG 08-04-2016

PUBLIC 11-04-2016)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso contra decisão em que se aplicou o entendimento firmado no julgamento de mérito do RE nº 635.688/RS, submetido à sistemática da repercussão geral. Trânsito em julgado. Ausência. Precedente do Plenário. Aplicação imediata. Possibilidade. Precedentes. 1.
A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.
2. Agravo regimental não provido.

(ARE 781214 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088

DIVULG 02-05-2016

PUBLIC 03-05-2016)

Assim, não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado das ADIs mencionados, razão pela qual afasto tal preliminar.

MÉRITO.

Consigno, desde já, que não assiste razão às recorrentes, pelas razões que passo a expor.

O assunto discutido nos autos originários diz respeito à cobrança de diferença de alíquota de ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte ou não do imposto.

No caso de consumidor final não contribuinte do imposto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente o Recurso Extraordinário (RE) 1287019, com repercussão geral (Tema 1093), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5469, firmou o entendimento de que é inconstitucional a exigência do DIFAL na ausência de lei complementar nacional regulamentando a cobrança do imposto prevista na EC 87/2015.

Contudo, a Suprema Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, determinando que a decisão produziria efeitos a partir do exercício financeiro seguinte (2022), excetuando apenas as ações em andamento na data do julgamento, ocorrido em 24.2.2021, conforme segue:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15.

Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.
(STF, RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 24/02/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021). (grifei)

In casu
, é certo que a ação não estava em curso quando do pronunciamento do STF, sendo ajuizada posteriormente ao julgamento do Tema nº 1093, de forma que não está abrangida pela exceção da modulação dos efeitos da decisão.

Por outro lado,
a Lei Paraense nº 8.315/15 passou a produzir efeitos, novamente, após a edição da LC 190/2022
[STF, RE-RG nº 1.287.019/DF (Tema nº 1.093/STF), citando os RE nº 917.950/SP-AgR e RE nº 1.221.330/SP, (Tema nº 1.094), tendo a Lei Complementar Federal passado a surtir efeito após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação, nos termos do seu art. 3º, senão vejamos:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

A constitucionalidade do dispositivo acima transcrito foi declarada em julgamento recente do STF, cuja ementa restou vazada nos seguintes termos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a
constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no
art. 3º da Lei Complementar 190
, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação
, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Portanto, no que se refere ao consumidor final não contribuinte do imposto, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL não abrange todo o ano-calendário de 2022, mas apenas o período anterior à cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022.

No caso de consumidor final contribuinte de ICMS, a EC nº 87/15 não alterou a disciplina existente quanto ao ICMS em operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto, mantendo-se a regra de que cabe ao estado de origem a alíquota interestadual e ao estado de destino o diferencial de alíquotas.

Em outros termos, a EC nº 87/15 modificou a disciplina relativa ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, necessitando de nova lei complementar federal para regulamentar o tema (conforme Tema nº 1.093 e ADI nº 5.469/DF, posteriormente regulamentados pela LC nº 190/22).

Por outro lado, a tal emenda constitucional não alterou a disciplina que existia quanto ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto, nada inovando, portanto, quanto ao ICMS-DIFAL devido ao estado de destino nessas operações.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto. Diferencial de alíquotas devido ao estado de destino. Inexistência de modificação pela EC nº 87/15. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093. Manutenção do acórdão embargado. 1. A EC nº 87/15, de um lado, modificou a disciplina relativa ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, ensejando a necessidade de edição de nova lei complementar federal para tratar do novel assunto (o qual foi versado no Tema nº 1.093 e na ADI nº 5.469/DF e posteriormente disciplinado na LC nº 190/22). Por outro lado, a emenda constitucional em alusão não alterou a disciplina que existia quanto ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto, nada inovando, portanto, quanto ao ICMS-difal devido ao estado de destino nessas operações. 2. Manutenção do acórdão embargado, por meio do qual a Turma havia concluído não ser aplicável o Tema nº 1.093 no que diz respeito ao ICMS-difal relativo à operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1418002 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-03-2024

PUBLIC 12-03-2024)

Dessa forma, no que concerne ao consumidor final contribuinte do ICMS, é necessário reconhecer a inaplicabilidade da tese jurídica firmada pelo STF em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), uma vez que tal entendimento não abrange essa hipótese, sendo desnecessária, nesses casos, a regulamentação por meio de lei complementar.

Outrossim, o diferencial de alíquota para o consumidor final contribuinte já tinha previsão constitucional antes mesmo da promulgação da Emenda Constitucional nº 87/2015, consoante se extrai da redação original do art. 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal.

Além disso, a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) já havia estabelecido a regulamentação da cobrança do DIFAL nos casos de consumidor final contribuinte de ICMS.

Portanto, não assiste razão às impetrantes, visto que são empresas contribuintes de ICMS, o que afasta a tese jurídica firmada no Tema 1093 da repercussão geral do STF e, consequentemente, a necessidade de edição de lei complementar regulamentadora.

Destarte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão recorrida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/08/2024